Tribunal: STF
Processo: HC 121006
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-23
Data de publicação: 2014-09-23

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus substitutivo de recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Precedente da Primeira Turma. Flexibilização circunscrita às hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Ocorrência. Prisão preventiva. Gravidade em abstrato do delito. Total de droga apreendida (9,95 gramas de maconha e cocaína) que não pode ser considerado como grande quantidade ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente. Inidoneidade dos fundamentos adotados. Primariedade e bons antecedentes que favorecem o paciente, dadas as circunstâncias. Writ extinto, em face da inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para se substituir a prisão cautelar do paciente por medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319). Prejudicialidade da questão relativa ao excesso de prazo.



    1. Impetração manejada em substituição ao recurso extraordinário, a qual esbarra em decisão da Primeira Turma, que, em sessão extraordinária de 16/10/12, assentou, quando do julgamento do HC nº 110.055/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, a inadmissibilidade do habeas corpus nessa hipótese. 



    2. Nada impede, entretanto, que o Supremo Tribunal Federal, quando do manejo inadequado do habeas corpus como substitutivo, analise a questão de ofício nas hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, como ocorreu na espécie.



    3. Está sedimentado na Corte o entendimento de que a gravidade em abstrato do delito não basta para justificar, por si só, a privação cautelar da liberdade individual do agente. Precedentes. 



    4. A quantidade de droga apreendida (7,7 g de cocaína e 2,25 g de crack) não pode ser considerada relevante ao ponto de caracterizar uma maior periculosidade do paciente e de inviabilizar o seu direito de responder ao processo-crime em liberdade, mormente se se considera a notícia de ser ele primário e de bons antecedentes.



    5. Não foi demonstrado pelo Juízo de piso que a liberdade do paciente pode causar perturbações de monta, ou que a sociedade estará desprovida de garantia para a sua tranquilidade, situações fáticas que, a meu ver, apontam para o verdadeiro sentido de ‘garantia da ordem pública’ – o acautelamento do meio social -, muito embora não haja definição precisa no ordenamento jurídico pátrio para esse conceito.



    6. Writ extinto, por inadequação da via eleita. Ordem de habeas corpus concedida de ofício para se determinar ao Juízo de piso que substitua a segregação cautelar do paciente pelas medidas cautelares dela diversas (CPP, art. 319) que entender pertinentes, ficando prejudicada, ademais, a questão relativa ao excesso de prazo.